Tribunal: TJBA
Processo: 8060504-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8060504-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVALDO DE SANTANA Advogado(s): LUCIMAR VENÂNCIO LEAL ROCHA APELADO: PEDRO DA CRUZ GONÇALVES Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. APELO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO INSS. AUSÊNCIA DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. MÉRITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA MORAL. PROPOSITURA DA AÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CAUSA DANOS MORAIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8060504-17.2020.8.05.0001, em que figura como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a impugnação à gratuidade e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.